Tribunal: TJES
Processo: 5014088-72.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014088-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO TONOLI
RECORRIDO: ANDRESSA DE ANDRADE RIBEIRO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014088-72.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FABRICIO TONOLI

RECORRIDOS: ANDRESSA DE ANDRADE RIBEIRO NASCIMENTO e OUTRO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por
ANDRESSA DE ANDRADE RIBEIRO NASCIMENTO
e
WESLEY ALVES DE ANDRADE
em face de
FABRÍCIO TONOLI
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, no dia 27/09/2021, adquiriu do requerido o veículo Ford Fiesta Sedan, ano 2010, de cor preta, placa MTC 6522/ES e, após a transação, teria descoberto a existência de vícios ocultos no veículo, sendo necessário repará-los, pelo que postula o ressarcimento dos danos materiais e morais.

O requerido foi declarado revel na origem, diante da sua ausência em audiência.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9362915):

Assim, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a restituir aos autores o valor integral pago pela autora, de R$ 2.495,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e cinco reais) quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar da data do desembolso.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9362921), suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de análise dos documentos e falta de fundamentação. No mérito, afirmou que inexiste dever de reparar, sob o argumento que os requerentes buscam o judiciário sem demonstrar de fato todo o ocorrido na venda do veículo. Asseverou que não há nos autos qualquer tipo de comprovação de vício oculto no veículo, sabendo-se que se tratava de um carro de mais de 10 (dez) anos de uso. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 9362925), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 9704544 e ss.

Conheço parcialmente
do Recurso Inominado interposto,tão somente quanto as preliminares aventadas conforme será esclarecido a seguir.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
a preliminar de cerceamento de defesa. Isso porque, consoante o disposto no art. 23, da Lei 9.099/95
“(...) Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença (...)”.

No mesmo sentido, na carta de citação consta expressamente que “o não comparecimento às audiências importará em revelia” (ID 9362904).

Desta maneira, o juízo procedeu de modo correto em proferir julgamento antecipado. Admitir a nulidade da sentença com base em fundamento decorrente de situação que foi criada pelo próprio comportamento da parte (ausência injustificada na audiência) implicaria admitir a possibilidade de alguém se aproveitar de sua própria torpeza, o que consistiria em flagrante violação ao dever de lealdade e boa-fé processual.

De igual modo,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença por vício na fundamentação. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto
a preliminar.

Sem outras preliminares a serem dirimidas.

O objeto do recurso decorre da responsabilização do réu/recorrente por danos materiais, em decorrência de venda de veículo usado, tendo sido declarada sua revelia no juízo
a quo
.

A revelia foi decretada em sentença, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, sob o fundamento de que “
há presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora e diante do fato que "a parte autora traz prova da relação jurídica por meio da troca de mensagens (id.243158284) e comprovante de notas de serviço (id. 43158289) e nessa quadra, observando-se a sanção imposta pela revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, quais sejam, ausência da entrega das mercadorias adquiridas e nenhuma apresentação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
" (ID 9362915).

Irresignado com o resultado do julgamento, o réu/recorrente interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença, valendo-se, para tanto, de argumentação sobre a matéria fática dos autos.

O juízo ad quem pode analisar o recurso inominado do réu revel, sem que isso configure inovação recursal, visto que os efeitos da revelia são relativos, sendo afastados por inércia do autor em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Porém, sob pena de se deferir à parte nova oportunidade de contestar o pedido inicial, ato sobre o qual já incidiu a preclusão, a análise do recurso inominado deve se limitar às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo julgador.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - REVELIA - ANÁLISE SOMENTE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE FATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A análise de recurso inominado interposto por réu revel nos autos originários deve se limitar às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação aos pedidos iniciais. 2. Recurso não conhecido.(TJ-SP - RI: 00005516420168260601 SP 0000551-64.2016.8.26.0601, Relator: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 26/05/2017, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/05/2017)

In casu, retirando a análise sobre as preliminares indicadas acima, verifica-se que as razões recursais discorrem sobre matéria fática, configurando-se como uma contestação ao pedido inicial, sendo incabível a pretensão do réu/recorrente, uma vez que já se operou a preclusão neste ponto. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido.

Trata-se de inovação recursal, visto que é defeso ao réu/recorrente alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado, para afastar as preliminares suscitadas pelo recorrente e, quanto ao restante,
não conheço
do referido recurso, conforme fundamentação supra.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)